Tribunal: TJMT
Processo: 1001937-88.2023.8.11.0018
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001937-88.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[RODRIGO FERREIRA CAMPOS - CPF: 052.356.911-48 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAUANE LAIS FERRAZ JACOB - CPF: 060.648.521-00 (VÍTIMA), YASMIN DE OLIVEIRA PICCIN - CPF: 061.452.121-10 (VÍTIMA), SILMARA MARIANO RODRIGUES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS E DANO. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão e 12 dias-multa, além de 7 meses e 15 dias de detenção, pela prática dos crimes de furto (art. 155, caput, do CP) e dano (art. 163,
caput
, do CP).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação da aplicação da continuidade delitiva entre os furtos praticados e à possibilidade de fixação do regime aberto para cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrado que os delitos de furto foram cometidos contra vítimas distintas, em curto espaço de tempo e com modus operandi semelhante, sendo correto o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CP.

4. A fração de aumento de 1/6 aplicada pelo juízo a quo está em consonância com o entendimento consolidado pelo STJ na Súmula 659.

5. A imposição do regime semiaberto é justificada pela existência de maus antecedentes do recorrente, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais pátrios.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "Configura-se a continuidade delitiva entre crimes da mesma espécie praticados contra vítimas distintas, com condições temporais e modais semelhantes. O regime semiaberto pode ser fixado ainda que a pena seja inferior a quatro anos, quando presente a circunstância de maus antecedentes do réu."

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 71, 155, caput, 163, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 659; TJMT, Apelação Criminal no 0015292-52.2019.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira Da Silva, j. 04.12.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001937-88.2023.8.11.0018

APELANTE: RODRIGO FERREIRA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por RODRIGO FERREIRA CAMPOS

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos da ação penal (PJe n. 1001937-88.2023.811.0018), que o condenou por furtos e dano, às respectivas penas de 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão e 12 dias-multa, e 7 meses e 15 dias de detenção, em regime semiaberto – arts. 155,
caput,
e art. 163, caput, ambos do CP (ID 253330738).

O apelante sustenta que: 1) “não restou comprovado na instrução criminal que o delito de furto tenha de fato ocorrido por duas vezes”; 2) faz jus ao regime aberto.

Requer o afastamento da continuidade delitiva e a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda (ID 253330744).

Nas contrarrazões, o órgão ministerial de primeiro grau pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 253330748).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 263180264).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Narra a denúncia que:

“Fato 01

No dia 22 de janeiro de 2023, por volta das 13h, na Creche Cantinho Mágico, em Juara/MT, o denunciado
RODRIGO FERREIRA CAMPOS
, com consciência, vontade e mediante rompimento de obstáculo, tentou subtrair para si coisa alheia móvel, conforme Relatório de Investigação n. 2023.13.63830.

Fato 02

No dia 01 de fevereiro de 2023, entre 00h e 04h, no Hospital Municipal de Juara/MT, o denunciado
RODRIGO FERREIRA CAMPOS
, com consciência e vontade, subtraiu para si coisa alheia móvel, sendo um aparelho celular, marca Samsung A02, pertencente ao citado Hospital, conforme Termo de Apreensão 2023.16.318163 e Termo de Entrega no 2023.16.53671.

Fato 03

No dia 03 de fevereiro de 2023, por volta das 09h, na Secretaria de Saúde de Juara/MT, o denunciado
RODRIGO FERREIRA CAMPOS
, com consciência e vontade, subtraiu para si coisa alheia móvel, sendo um tablet, marca Samsung, com número de patrimônio 26047, pertencente a citada Secretaria, conforme Termo de Apreensão 2023.16.318163 e Termo de Entrega no 2023.16.219742.

Da dinâmica dos fatos

Ressai dos autos que, no dia 22 de janeiro de 2023, o denunciado, na tentativa de subtrair para si coisa alheia móvel, quebrou cinco janelas de salas de aula da Creche Cantinho Mágico, vindo a se ferir, motivo pelo qual não obteve êxito na prática delitiva.

Nesse contexto, na madrugada do dia 01 de fevereiro de 2023,
RODRIGO
compareceu no Hospital Municipal desta cidade para trocar o curativo de certo ferimento, onde, na recepção, aproveitando-se da ausência temporária dos servidores, subtraiu para si um aparelho de telefonia móvel, da marca Samsung A02, utilizado para atendimento no mencionado Hospital.

Consta ainda que, no dia 03 de fevereiro de 2023, ao comparecer na Secretaria de Saúde desta cidade, o denunciado, mais uma vez, aproveitando-se da distração momentânea dos servidores, subtraiu um tablet, da marca Samsung, com número de patrimônio 26047.

Ressai dos autos que após análises de imagens das câmeras de segurança os investigadores de polícia obtiveram êxito em identificar e qualificar
RODRIGO FERREIRA CAMPOS
como sendo autor dos fatos, conforme Relatório de Investigação no 2023.13.9201.

Consoante a sua oitiva perante autoridade policial, o denunciado confessou a autoria dos crimes acima narrados.

Após a devida tramitação do processo, o delito de furto descrito como fato 1 na denúncia foi desclassificado para o crime de dano, resultando na condenação do apelante por esse delito, bem como por dois crimes de furto, em continuidade delitiva.

Em resumo, a discussão central deste recurso gira em torno da (não) aplicação da continuidade delitiva, visto que o apelante alega inexistirem provas suficientes para sua configuração.

Pois bem.

Em resumo, o juiz aplicou a continuidade delitiva ao caso, pois o apelante furtou bens de duas vítimas diferentes (Hospital Municipal e Secretaria de Saúde) em um curto período (1o e 3 de fevereiro de 2023), utilizando-se de
modus operandi
semelhantes e aproveitando-se das mesmas condições de tempo e lugar.

Os objetos furtados foram um celular
Samsung A02
do Hospital Municipal e um
tablet Samsung
da Secretaria de Saúde, conforme os termos de apreensão constantes dos autos (ID 253330692).

O artigo 71 do Código Penal Brasileiro, que disciplina o instituto da continuidade delitiva, estabelece os critérios para a sua aplicação:

“Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.”

Partindo dessa premissa, considerando que o apelante agiu contra vítimas distintas, praticando dois crimes da mesma espécie e que, pelas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhanças, os atos subsequentes devem ser considerados como uma continuação do primeiro, tornou-se imperativo o reconhecimento da continuidade delitiva.

Outrossim, considerando que foram dois fatos, o Juízo acertadamente aplicou a fração de 1/6 [um sexto], em conformidade com o entendimento da Súmula 659 do STJ:

Súmula 659 do STJ –
“A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações
, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.”

Em relação ao pedido de fixação do regime aberto, este não pode ser acolhido.

É que, embora a pena seja inferior a 4 anos, os maus antecedentes do réu justificam a imposição de um regime mais gravoso, conforme a jurisprudência.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO. É impossível o estabelecimento do regime de cumprimento de pena, em regime aberto, posto que, o apelante é possuidor de maus antecedentes e o juízo de primeiro grau se utilizou destes critérios para estabelecer o regime inicial semiaberto. Recurso desprovido”
(TJMT N.U 0015292-52.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 4.12.2024).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito, julgo o
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025